Tribunal: STF
Processo: Rcl 52826
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DECISÃO RECLAMADA EM QUE CONSIGNADA A INVIABILIDADE DE ANÁLISE DA MATÉRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA POR FUNDAMENTOS MERAMENTE PROCESSUAIS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Perenne Equipamentos e Sistemas de Água S/A., com fundamento no art. 102, I, “l” da Constituição Federal, no art. 988, III, do Código de Processo Civil e no art. 156 do RISTF, contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região nos autos do Mandado de Segurança nº 1005094-95.2021.5.02.0000, que teria afrontado o que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. 



    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a parte reclamante formula as seguintes asserções na inicial:



    (i) a ora reclamante foi condenada ao pagamento de verbas decorrentes da relação de emprego nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0002740-53.2014.5.02.0035, com fixação de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1% ao mês, com trânsito em julgado em 03.10.2016;



    (ii) os cálculos foram homologados com base nos índices expressos na sentença;



    (iii) intimada para pagar o valor homologado, a ora reclamante protocolou petição de chamamento do feito à ordem, alegando a inconstitucionalidade da aplicação do INPC para correção monetária de débitos trabalhistas;



    (iv) o Tribunal de origem indeferiu o pedido de adequação do regime de atualização da condenação trabalhista às decisões deste Supremo Tribunal Federal exaradas nas ADC’s nº 58 e 59 e nas ADI’s nº 5.867 e 6.021. A esse respeito, a Corte reclamada entendeu que a sentença foi expressa quanto aos índices de correção monetária e juros, a afastar a modulação de efeitos realizada nos parâmetros aventados e determinou que fossem empreendidos atos executórios em desfavor da ora reclamante;



    (v) em face dessa decisão, a ora reclamante impetrou o Mandado de Segurança nº 0002740-53.2014.5.02.0035, em que novamente pleiteou a observância aos parâmetros de controle da reclamação. A segurança foi denegada, sob o fundamento de que correto o ato coator ao assinalar a preclusão quanto ao regime de atualização do débito. 



    3. Sustenta a reclamante a infringência ao que decidido por este este Supremo Tribunal Federal ao exame das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.



    Reporta que a modulação de efeitos realizada nos precedentes suscitados abarca apenas as condenações transitadas em julgado nas quais houve fixação expressa da TR (ou do IPCA-e) e dos juros de mora de 1% ao mês.



    Dessume que, como o comando sentencial adotou critério diverso (variação do INPC/IBGE, acrescido de juros de 1%), o caso dos autos não se enquadra na modulação de efeitos realizada por este Supremo Tribunal Federal; logo, a manutenção da execução nos termos estabelecidos pela Corte reclamada contraria os precedentes invocados.



    Defende que, a partir do julgamento das mencionadas ações diretas, os débitos judiciais e os depósitos recursais na Justiça do Trabalho devem ser atualizados pelo Índice de Preço ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-e) na fase pré-judicial, ao passo que, a partir da citação, deve incidir a Selic (juros e correção monetária).



    Requer a concessão de medida liminar, para suspensão imediata dos Processos de nº 1005094-95.2021.5.02.0000 e 0002740-53.2014.5.02.0035 até o julgamento definitivo da presente reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.



    É o relatório.



    Decido.



    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.



    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.



    3. Em 27.6.2020, o Ministro Gilmar Mendes, Relator da ADC nº 58, deferiu medida liminar para suspender o julgamento dos processos em curso no âmbito da Justiça do Trabalho que envolvam a aplicação dos arts. 879, §7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017, bem como do art. 39, caput e § 1º, da Lei 8.177/91 (“Art. 879 Sendo ilíquida a sentença exeqüenda, ordenar-se-á, previamente, a sua liquidação, que poderá ser feita por cálculo, por arbitramento ou por artigos. [...] § 7º A atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial será feita pela Taxa Referencial (TR), divulgada pelo Banco Central do Brasil, conforme a Lei nº 8.177, de 1º de março de 1991”. “Art. 899 Os recursos serão interpostos por simples petição e terão efeito meramente devolutivo, salvo as exceções previstas neste Título, permitida a execução provisória até a penhora. [...] § 4º O depósito recursal será feito em conta vinculada ao juízo e corrigido com os mesmos índices da poupança”. “Art. 39. Os débitos trabalhistas de qualquer natureza, quando não satisfeitos pelo empregador nas épocas próprias assim definidas em lei, acordo ou convenção coletiva, sentença normativa ou cláusula contratual sofrerão juros de mora equivalentes à TRD acumulada no período compreendido entre a data de vencimento da obrigação e o seu efetivo pagamento. § 1° Aos débitos trabalhistas constantes de condenação pela Justiça do Trabalho ou decorrentes dos acordos feitos em reclamatória trabalhista, quando não cumpridos nas condições homologadas ou constantes do termo de conciliação, serão acrescidos, nos juros de mora previstos no caput, juros de um por cento ao mês, contados do ajuizamento da reclamatória e aplicados pro rata die, ainda que não explicitados na sentença ou no termo de conciliação”).



    4. Em 02.7.2020, o Ministro Gilmar Mendes explicitou da seguinte forma o alcance da decisão de suspensão exarada na ADC nº 58:



    “Em situações como a ora colocada, resta claro que a matéria controvertida – o índice de correção monetária aplicável aos débitos trabalhista – é matéria passível de apreciação pelo juiz tanto na fase de conhecimento quanto na fase de execução. Todavia, a preservação da utilidade real do julgamento de mérito desta ADC de modo algum exige a paralisação de todo e qualquer processo trabalhista que possa vir a ensejar a prolação de sentença condenatória. 



    O que se obsta é a prática de atos judiciais tendentes a fazer incidir o índice IPCA-E como fator de correção monetária aplicável em substituição à aplicação da TR, contrariando o disposto nos arts. 879, § 7º, e 899, § 4º, da CLT, com a redação dada pela Lei nº 13.467/2017. 



    Assim, deve ficar claro que a medida cautelar deferida na decisão agravada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção. A controvérsia sobre eventuais valores compreendidos no resultado da diferença entre a aplicação da TR e do IPCA-E (parcela controvertida) é que deverá aguardar o pronunciamento final da Corte quando do julgamento de mérito desta ADC. Ressalta-se que, com a prolação de decisão final do STF nesta ação, eventuais reflexos da declaração de inconstitucionalidade das normas sujeitam o exercício das pretensões à sistemática trazida pelo CPC, acima descrita.



    Para que não paire dúvidas sobre a extensão dos efeitos da decisão recorrida, esclareço mais uma vez que a suspensão nacional determinada não impede o regular andamento de processos judiciais, tampouco a produção de atos de execução, adjudicação e transferência patrimonial no que diz respeito à parcela do valor das condenações que se afigura incontroversa pela aplicação de qualquer dos dois índices de correção”. 



     



    5. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s 58 e 59 e das ADI’s 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme à Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467/2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil).



    6. Nessa assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do julgado: 



    “DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 



    1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo.



    2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810).



    3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009.



    4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas.



    5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810).



    6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991).



    7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem.



    8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC.



    9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais).



    10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).



    7. Em 25.10.2021, este Supremo Tribunal Federal acolheu, parcialmente, os embargos de declaração opostos pela AGU nos paradigmas suscitados, para sanar erro material, com o fito de estabelecer “a incidência do IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir do ajuizamento da ação, a incidência da taxa Selic (art. 406 do Código Civil)” (DJe 09.12.2021).



    8. A seu turno, a decisão reclamada está assim justificada quanto ao que articulado nesta reclamação: 



    “Trata-se de mandado de segurança impetrado por PERENNE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS DE ÁGUA S/A, em face de Ato do MM. Juízo da 35ª Vara do Trabalho de São Paulo/SP, praticado no processo eletrônico autuado sob número 0002740-53.2014.5.02.0035, que indeferiu o pedido de retificação dos cálculos quanto aos juros e correção monetária. Isso porque, segundo alega, deve ser aplicado ao caso o quanto decidido pelo E. STF nos autos das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021, haja vista que o pagamento ainda não foi efetuado. Além disso, menciona que é cabível o presente writ em face do gravame decorrente da determinação de execução de vultosa quantia(R$662.362,33),sem existir recurso apto a coibir de imediato os efeitos do ato impugnado. Pretende o reconhecimento do direito líquido e certo, com a consequente cassação do ato coator, e determinação para que o Juízo de origem observe o quanto decidido pelo E. STF para elaboração dos cálculos de liquidação de sentença. Decisão denegatória da liminar a fls. 464/465 (ID. 145f809). Agravo Interno a fls. 476/498 (ID. e4fa3e3). Informação da autoridade coatora a fls. 473/475 (ID. 26066db). Manifestação do litisconsorte a fls. 510/512 (ba1a8be). Parecer do d. representante do Ministério Público a fls. 514/515 (ID. d2eb133), opinando pelo prosseguimento do feito. É o breve relatório.



    VOTO



    1. Conheço do agravo interno, uma vez que presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade e, considerando-se que o processo já se encontra apto para julgamento, inclusive com parecer do Ministério Público do Trabalho, por medida de economia e celeridade, passo à análise conjunta do agravo interno da impetrante e do mérito da ação.



    2. A decisão agravada indeferiu a medida liminar nos seguintes termos:



    "Inicialmente, nota-se que, na sentença (fl. 233, id 69c45c2 p. 23; fl. 334, id d3e81df p. 4), houve fixação de índice de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1%, sem modificação da questão pela instância revisora ordinária (fl. 281, id 69c45c2 p. 71), com remessa dos autos para a primeira instância em setembro de 2016 (fl. 291, id 69c45c2 p. 81). Deste modo, correto o ator coator quanto aos juros e correção monetária, haja vista a decisão transitada em julgado.



    De fato, há entendimento proferido nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021. Contudo, o Colendo Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da referida decisão, ao entendimento de que (grifos nossos):



    "são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão (na ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória) todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês".



    Deste modo, impõe-se concluir que não cabe mandado de segurança contra ato coator cujo pressuposto subjacente refere-se a decisão judicial transitada em julgado (art. 5º, III, da Lei 12.016/2009). Além disso, em face do ato coator, a impetrante pode garantir o juízo e questionar os valores em processo com cognição exauriente, razão pela qual milita em desfavor da impetrante a Orientação Jurisprudencial 92 da SDI-2 do TST.



    Portanto, considerando a inexistência de fumus boni iuris, indefiro a medida liminar."



    As razões apresentadas no agravo interno não alteram a convicção desta Relatora, não logrando êxito a executada em apontar a existência de sinais do bom direito que amparem sua pretensão, seja em sede liminar, seja em juízo de cognição exauriente.



    Por qualquer ângulo que se analise a questão, o pleito da agravante não merece prosperar.



    Em primeiro lugar, cabia à executada garantir a execução e questionar os cálculos homologados por meio de embargos à execução, e, posteriormente, querendo, por meio de agravo de petição, nos termos dos arts. 884 e 897, "a", CLT. Ao contrário do alegado, inexiste previsão legal para o ajuizamento de mandado de segurança, havendo recurso cabível, em razão de o valor da execução ser vultuoso. Aplicável à hipótese o art. 5º, II da Lei 12.016/2009.



    Não obstante, como fundamentado na decisão agravada, também se aplica ao caso o disposto no inciso III do art. 5º da Lei 12.016/2009, porquanto a questão relativa aos juros e correção monetária foi abordada expressamente na sentença exequenda, que transitou em julgado.



    Por fim, ao contrário do alegado, o que se extrai da modulação de efeitos proferida pelo E. STF nas Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADCs) 58 e 59 e nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade (ADIs) 5867 e 6021 é a preservação do quanto expressamente decidido a respeito dos juros de mora e correção monetária nas ações que transitaram em julgado, haja vista os efeitos da coisa julgada material, dentre eles a imutabilidade e indiscutibilidade. 



    É o caso dos autos, tendo em vista que, como já mencionado, a sentença exequenda determinou expressamente a fixação de índice de correção monetária pelo INPC/IBGE e juros de mora de 1%.



    Mantenho a decisão agravada, submetendo-a à apreciação do Colegiado. Além disso, no mérito, denego a segurança”.



    9. Não diviso a necessária relação de estrita aderência entre os paradigmas invocados e a decisão reclamada. 



    10. Da leitura da transcrição, observo que, a rigor, a Corte reclamada denegou a segurança por razões de índole meramente processual, com base no art. 5º, II e III da Lei 12.016/2009 (“art. 5º Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: […] II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado”). 



    11. O Tribunal de origem consignou incabível o mandado de segurança, tendo em conta (i) a previsão de recurso próprio (embargos à execução) para questionamento do regime de atualização monetária nos autos originários e (ii) o trânsito em julgado da sentença exequenda, na qual expressamente registrada a matéria acerca dos juros e da correção monetária. Portanto, inexiste similitude entre os atos confrontados.



    12. De qualquer forma, ainda que se entenda que a decisão reclamada não denota ato meramente processual - o que se admite a título de mera concessão dialética -, melhor sorte não teria a reclamação.



    13. Da análise dos autos, extraio expressamente registrado o regime de atualização monetária na sentença exequenda (edoc. 6, fl. 14), com trânsito em julgado em setembro de 2016 (edoc. 13. fl. 2):



     



    “A correção monetária é devida a partir do descumprimento da obrigação.



    No tocante ao índice de correção monetária, decidiu o Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade 4357-DF, que a taxa referencial (TR) não é índice de correção monetária, pois, refletindo as variações do custo primário da captação dos depósitos a prazo fixo, não constitui índice que reflita a variação do poder aquisitivo da moeda. 



    Assim, para efetiva correção monetária dos créditos da reclamante entendo que deve ser adotada a variação do INPC/IBGE, por ser mais representativa do poder de compra frente à corrosão inflacionária, aplicando-se analogicamente o artigo 41-A da Lei nº 8.213.



    Quanto aos juros, serão calculados desde a distribuição da inicial, nos termos do artigo 883 da CLT, devidos à razão de 1% ao mês, ou pro rata die”.



    14. Como se vê, inexiste omissão no título executivo no que diz com a atualização da condenação. Desse modo, não há falar em enquadramento nas hipóteses previstas na modulação dos efeitos dos precedentes paradigmáticos.



    15. Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).



    16. A propósito do tema, vale trazer à colação os seguintes julgados, apreciados em situações análogas à presente, no sentido da inexistência de estrita aderência entre o ato reclamado e os parâmetros veiculados:



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. MODULAÇÃO DE EFEITOS. ATO RECLAMADO ADSTRITO A REGISTRAR O TRÂNSITO EM JULGADO DA FORMA DE ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DATA ANTERIOR AOS PARADIGMAS SUSCITADOS. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. PRECEDENTES. 1. Inexistente identidade material entre os paradigmas invocados e o ato reclamado. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, de modo que não consubstancia sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (Rcl 47675 AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 10.02.2022).



    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre os atos reclamados e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naqueles não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (Rcl 48359 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 22.10.2021). 



    “EMENTA: DIREITO DO TRABALHO. AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIUBNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. DECISÃO ANTERIOR AO PARADIGMA QUE SE ALEGA AFRONTADO. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADCs 58 e 59. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados, tendo em conta que naquele não se analisou os índices de atualização da condenação judicial aplicáveis ao caso. 3. A decisão que homologou os cálculos é anterior aos paradigmas invocados. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a reclamação não pode ser conhecida quando o ato impugnado tiver sido proferido antes do acórdão ou da súmula cuja autoridade se afirma afrontada. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §§ 4º e 5º, do CPC/2015” (Rcl 45947 ED-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 04.8.2021).



    17. Por derradeiro, a jurisprudência desta Casa consolidou-se no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso ou ação rescisória, de maneira que é inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido:



    “Impende enfatizar, finalmente, considerada a estrita vocação a que se acha constitucionalmente vinculado o instrumento da reclamação (RTJ 134/1033, v.g.), que tal remédio constitucional não pode ser utilizado como um (inadmissível) atalho processual destinado a permitir, por razões de caráter meramente pragmático, a submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte. Torna-se evidente, pois, presentes tais considerações, a inadequação do meio processual ora utilizado. É que, como referido, a reclamação não se qualifica como sucedâneo recursal nem configura instrumento viabilizador do reexame do conteúdo do ato reclamado, eis que tal finalidade revela-se estranha à destinação constitucional subjacente à instituição dessa medida processual, consoante adverte a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal” (Rcl 4.003, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 04.4.2006).



    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. SÚMULA VINCULANTE Nº 10. INEXISTÊNCIA DE AFASTAMENTO DE LEI OU ATO NORMATIVO COM BASE EM FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. MERA INTERPRETAÇÃO DE NORMA INFRACONSTITUCIONAL. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Ausente contrariedade à Súmula Vinculante nº 10 a autorizar o cabimento da reclamação, nos moldes do art. 103-A, § 3º, da Constituição da República. 2. A reclamação constitu